Tribunal: TJDFT
Processo: 0704434-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0704434-19.2023.8.07.0000 Embargante(s) Rádio e Televisão Record S.A. Embargado(s) Jefferson Borges de Souza Relatora Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira DECISÃO Rádio e Televisão Record S.A. opôs embargos de declaração contra decisão unipessoal proferida por esta Relatoria (Id 43845335), a qual não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto ao fundamento de não ser cabível a interposição do referido recurso contra decisão saneadora. Nas razões dos embargos (Id 44358694), sustenta, em suma, haver omissão na decisão embargada, uma vez que não teria apreciado o capítulo do agravo de instrumento que versa expressamente sobre seu cabimento. Alega ter demonstrado, em razões recursais, ter natureza interlocutória de mérito a decisão saneadora proferida na origem, uma vez que tratou, entre outras questões, de matéria relativa à prescrição. Cita os artigos 487, II, e 332 do CPC. Diz ser a prescrição matéria de mérito. Indica entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a prescrição veiculada em decisão saneadora deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão. Colaciona julgado. Diz ter esta Relatoria deixado de observar o mencionado precedente. Não faz aponta a similitude ou distinção do caso em julgamento com o precedente que cita nem a superação do entendimento nele consignado. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração “para eliminar as omissões apontadas, consistentes: a) no não enfrentamento do argumento de que a decisão agravada, apesar de ser saneadora, também versava sobre a prescrição, e por conseguinte, versava sobre mérito do processo, de modo que nos termos do art. 1.015, II, do CPC, era agravável, argumento este que teria o condão de infirmar as conclusões adotadas pela decisão embargada, conforme art. 489,§1o, IV, do CPC; b) na inobservância do precedente do STJ invocado pela ora embargante, em seu Agravo de Instrumento, bem como na ausência de demonstração de distinção entre ele e o caso em julgamento ou a superação do seu entendimento, conforme o art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil”. Ao Id 45175955, facultou-se, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte recorrida se manifestar, tendo ela se quedado inerte (Id 45708575). É o relatório do necessário. Decido. Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante, por atacar pronunciamento judicial que não admite impugnação pela via do referido recurso. Aponta a embargante omissões na decisão embargada e postula o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios e, por conseguinte, firmar juízo positivo de admissibilidade do agravo de instrumento. Sem razão, contudo, a recorrente. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257): A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. No caso, a decisão embargada não padece dos vícios de omissão apontados nos embargos de declaração, porquanto apreciou toda a matéria devolvida a reexame de acordo com as normais constitucionais e legais que tratam sobre o tema sem se equivocar quanto à análise dos fatos. De fato, os fundamentos para a não admissão do processamento do agravo de instrumento estão ditos na decisão embargada, conforme se afere dos trechos abaixo: Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Com efeito, conforme se extrai do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do CPC, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora. Vejamos o dispositivo: [...] Nos termos do art. 357, § 1o, do CPC, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável), proferida a decisão saneadora, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Verifico que a parte recorrente sequer se utilizou dessa prerrogativa, de maneira que entendo pela estabilidade da referida decisão, nos moldes do art. 357, § 1o, do CPC. Assim, pela ausência de previsão o presente agravo de instrumento não merece ser conhecido, sob pena de burla ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Sobre o tema ora em debate, transcrevo julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO SANEADOR. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mero despacho saneador, e, por isto, irrecorrível (art. 1.001, CPC) o provimento judicial agravado que, após a apresentação dos cálculos pelo credor/agravante, determinou o recolhimento de custas da fase de cumprimento de sentença, indicando, nos termos do art. 2o da Portaria Conjunta no 85/2016, requisitos que petição de cumprimento de sentença deve satisfazer. 1.1. "1. Nota-se que o despacho não tem conteúdo decisório, sendo mera providência de caráter ordinatório. Logo, afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal. ( ). 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO" (Acórdão 1193051, 07132766120188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1350214, 07133651620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1219393, 07093755120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019) Registre-se que as questões resolvidas no provimento saneador não ensejam, por si, a interposição do presente recurso. Senão vejamos: Os incisos e parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, não preveem a interposição de agravo de instrumento contra decisão que se pronuncia acerca da prescrição. No caso, à mingua de previsão legal, a decisão agravada, proferida no ato de saneamento do processo, em ação de conhecimento, que rejeitou a alegação de prescrição, não comporta recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pelos Espólios de José Guimarães Mundim e de Cesariana Coelho Guimarães contra decisão (ID 31046766) que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto pelos ora recorrentes, por reputá-lo incabível. 2. Se a matéria objeto do agravo de instrumento, referente à natureza jurídica da ação judicial de origem, já foi apreciada anteriormente pelo Juízo a quo, sem qualquer objeção recursal dos ora recorrentes no momento oportuno, não há falar em ulterior reapreciação desse tema por esta instância julgadora, sob pena de violação aos termos do art. 507 do CPC. 3. Considera-se, ainda, inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento que rejeita preliminares de ilegitimidade ad causam, de ausência de interesse de agir, de coisa julgada e, ainda, afasta a prejudicial de prescrição, porque tais temas não se encontram albergados pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Além disso, tais matérias poderão ser suscitadas pelas partes, sem prejuízo, em preliminar de eventual recurso de apelação, de modo que não há falar, nesse caso, em risco de inutilidade do processo à luz do quanto decidido pelo c. STJ quando do julgamento do REsp n. 1.704.520/MT. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433501, 07378938020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO ESTAR NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE, PROFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO, REJEITOU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por não estar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 1.1. A decisão objeto de agravo de instrumento é saneadora e rejeita a prejudicial de prescrição. 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 2.1. Para a mitigação da referida taxatividade deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. 2.2. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para sustar decisão saneadora, proferida em ação de conhecimento, que rejeita prejudicial de mérito de prescrição. 3. Na hipótese dos autos, é importante asseverar que existe rito de impugnação específico contra a decisão saneadora, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo interno improvido. (Acórdão 1414534, 07408505420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por meio de apelação. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1330429, 07419403420208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 26/4/2021) Ainda que se considere o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (tema 988, do STJ – REsp. n. 1.696.396/MT e REsp. n. 1.704.520/MT), esta não é a hipótese dos autos, visto que a matéria suscitada pode ser objeto do recurso de apelação, caso a sentença lhe seja desfavorável, não estando acobertada pelo manto da preclusão, conforme se extrai do preceptivo inserto no art. 1.009, § 1o, do CPC. Feitas essas considerações, com arrimo no art. 932, III c/c art. 357, § 1o, do CPC; e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Como visto, a decisão objurgada, de forma clara e expressa, salientou que, a despeito do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (tema 988, do STJ – REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), esta não é a hipótese dos autos, visto que a matéria suscitada pode ser objeto do recurso de apelação, caso a sentença lhe seja desfavorável, não estando acobertada pelo manto da preclusão, conforme se extrai do preceptivo inserto no art. 1.009, § 1o, do CPC. Inexiste, assim, omissão quanto ao “argumento de que a referida decisão, apesar de ser saneadora, também versava sobre a prescrição, e por conseguinte, versava sobre mérito do processo, de modo que nos termos do art. 1.015, II, do CPC, era agravável”. Destarte, da análise das razões expostas pela embargante, nota-se a hialina intenção de rediscutir as matérias submetidas à apreciação desta Relatoria quando do não conhecimento do agravo de instrumento, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. A decisão embargada, conforme acima destacado, apresentou clara e expressa fundamentação para o não conhecimento do agravo de instrumento. Nesse contexto, reconheço apresentar a embargante, em suas razões, na verdade, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pela decisão embagada. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, que admitem a retificação do julgado apenas nos casos em que demonstrados os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Desse modo, não encontro elementos nas razões dos embargos para alterar a decisão embargada que não conheceu do agravo de instrumento, por ser manifestamente incabível, já que atacou pronunciamento judicial que não está previsto no rol do art. 1.015 do CPC e que tampouco se encaixa nas situações de urgência exigidas para a aplicação do Tema n. 988 do STJ. Além disso, vale salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre toda e qualquer alegação ventilada pelas partes, mas somente aquelas que têm o condão de infirmar a conclusão do julgador, conforme o artigo 489, §1o, IV, do CPC/2015. Nesse sentido, tem-se o entendimento do STJ, a saber: (...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).(...) In casu, estando evidenciados os fundamentos da decisão, bem como tendo sido expressamente arrazoados os pontos mencionados pela embargante, resta claro que não há que se falar em decisão omissa, tendo sido enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV do CPC/15). Logo, não há vícios na decisão embargada. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura a alegada falta de pronunciamento sobre as questões debatidas no recurso e resolvidas, contudo, de forma desfavorável à parte. Assim, com mais razão, deve ser mantida a decisão desta Relatoria que, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, não conheceu do agravo de instrumento, por ser manifestamente incabível. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Preclusa a presente decisão, cumpra-se a decisão de Id 43845335 quanto ao arquivamento do feito com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora